Tribunal: TJSP
Processo: 2245809-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Temas relativos à legitimidade de parte e à competência de foro que não foram conhecidos no julgado embargado, eis que não foram dirimidos em primeiro grau. Astreinte que consiste em matéria devidamente considerada no V. Acórdão. Manifestação clara de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Temas relativos à legitimidade de parte e à competência de foro que não foram conhecidos no julgado embargado, eis que não foram dirimidos em primeiro grau. Astreinte que consiste em matéria devidamente considerada no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência dos requisitos informadores do art. 1.022 do CPC. Compreensão do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.